Tribunal: CARF
Processo: 13831.720376/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13831.720376/2016-79
ACÓRDÃO
2002-010.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAYME SALESI FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INFORMAÇÃO EM DIRF.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os
rendimentos tributáveis informados em Dirf pela fonte pagadoras, deve ser
mantida a omissão de rendimentos correspondente ao valor recebido, que
deixou de ser oferecido à tributação no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13831.720376/2016-79
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, referente ao exercício 2014.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 71/74), extrai-se:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Da análise e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho (...)
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 11.60-439 - 1a TURMA da DRJ em Recife/PE de e-fls. 153/157, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
163/167), repisando às alegações da impugnação, alegando que a diferença apurada se refere aos
salários de janeiro e fevereiro de 2013, pois os valores não foram recebidos.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Rendimentos Recebidos Informados em DIRF
O recorrente suscita que a diferença apurada pela fiscalização é relativa aos meses
de janeiro e fevereiro, os quais afirma não ter recebido valores da fonte pagadora, anexando
extratos bancários.
Pois bem!
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13831.720376/2016-79
3
A DIRF é declaração emitida pelas fontes pagadoras em cumprimento de obrigação
acessória prevista na legislação tributária e faz prova dos valores nela informados.
Sendo assim, comprovada está a omissão de rendimentos apontada no lançamento,
tendo em vista que o contribuinte não ofereceu à tributação os rendimentos informados pela
fonte pagadora.
A Receita Federal do Brasil orienta os contribuintes que, nos casos de inexatidão das
informações, tais como salários que não foram pagos nem creditados no ano-calendário ou
rendimentos tributáveis e isentos computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte
pagadora outro comprovante preenchido corretamente (manual Perguntas e Resposta – Ano-
Calendário de 2006):
COMPROVANTE ERRADO OU NÃO ENTREGUE
051 – Qual o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte
pagadora não lhe fornece o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com
inexatidão?
A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deverá fornecer à pessoa física
beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente àquele
a que se referirem os rendimentos, documentos comprobatórios, em uma via,
com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do
imposto retido no ano-calendário de 2007, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não-fornecimento do comprovante, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição, para as medidas legais cabíveis.
Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos
nem creditados no ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos
computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro
comprovante preenchido corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode
utilizar os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação
de suas alegações, a critério da autoridade lançadora.
(Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16; Instrução Normativa SRF no 120,
de 28 de dezembro de 2000, art. 2o e 3o, com a alteração promovida pela
Instrução Normativa no 288, de 24 de janeiro de 2003; Instrução Normativa SRF no
698, de 20 de dezembro de 2006, arts. 1o e 2o) (grifo nosso)
Observa-se que cabe ao contribuinte o ônus probatório acerca do não recebimento
do montante declarado pela pessoa jurídica. In casu, o contribuinte elaborou demonstrativos às
fls. 51 onde informa os valores líquidos creditados em sua conta corrente, juntando para
comprovação os extratos bancários. Às fls. 53, considerou como rendimentos tributáveis os
valores pagos a partir do mês de março/2013.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13831.720376/2016-79
4
Da apreciação dos documentos acostados aos autos, verifica-se que foi anexados
cópias dos extratos bancários, dos meses de janeiro a dezembro/2013. Analisando os referidos
extratos bancários, dos meses janeiro e fevereiro/2013, de fato não constam as informações dos
pagamentos dos salários e proventos, como nos demais meses.
Acontece que, foram emitidos os demonstrativos dos pagamentos dos meses de
janeiro e fevereiro/2013 e informados na DIRF, ou seja, a simples ausência do crédito em conta
bancária, cujos extratos foram anexados, não é suficiente para rechaçar as informações
constantes na DIRF. Isto porque, por exemplo, poderia ter o contribuinte recebido os valores
relativos a janeiro e fevereiro em outra conta corrente a qual não juntou os extratos.
Inclusive consta a informação que o contribuinte foi admitido pela fonte pagadora
em 07/01/1985 e consta dos contracheques desconto a título de " desconto auxilio doença INSS".
conforme de observa do contracheque do mês de fevereiro/2013, por exemplo, mês que o
contribuinte alega que não foi pago.
Ademais, o recorrente sequer buscou junto a fonte pagadora a retificação da DIRF.
Portanto, mantida a exigência que deu margem ao auto de infração, estando
demonstrado nos autos que efetivamente houve pagamento, deve-se manter a omissão de
rendimentos apurada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 182
DF CARF MF
Original